Tribunal: TJSP
Processo: 1500921-11.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recursos recíprocos.
Recurso da Defesa. Pretensão absolutória ao argumento de atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância. Não acolhimento. Ausência de previsão legal. Violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Materialidade e autoria demonstradas.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). Recursos recíprocos.
Recurso da Defesa. Pretensão absolutória ao argumento de atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância. Não acolhimento. Ausência de previsão legal. Violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante corroborada pela prova testemunhal produzida. Qualificadora do concurso de agentes bem delineada pela prova oral produzida.
Apelo interposto pelo Ministério Público. Pleito de fixação da pena-base acima do mínimo legal pelo repouso noturno. Impossibilidade. Não caracterizada a condição de sossego/tranquilidade e menor vigilância dos bens. Conduta criminosa flagrada por funcionários que ainda trabalhavam no shopping, minutos após o fechamento das lojas. Afastamento da figura tentada. Acolhimento. Teoria da amotio/aprehensio. Inversão da posse da res furtiva. Crime consumado. Precedentes.
Dosimetria. Requerimento da Defesa de redução da pena-base ao mínimo legal. Acolhimento. 2a fase. Mostrou-se correto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem alteração na reprimenda. Súmula 231 da Corte Superior. 3a fase. Aplicação, de ofício, do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal. Acusado tecnicamente primário e Pequeno valor da res. Pena reduzida na fração de 1⁄2. Regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade mostrou-se adequado e proporcional. Pena corporal comporta substituição por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Recursos parcialmente providos.